Tribunal: TJBA
Processo: 8000943-14.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000943-14.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIS ROGERIO DA SILVA AGUIAR

Advogado(s)
:
HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA

APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

Advogado(s)
:
BRUNO LEITE DE ALMEIDA, SANDRA REGINA SBORZ FELIX

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). PRESCRIÇÃO ÂNUA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, sob o fundamento de que o prazo de um ano, previsto no Código Civil, teria iniciado em 28/05/2021, data da carta de negativa apresentada pela seguradora, sendo a ação ajuizada apenas em 18/01/2023.

II. Questão em discussão

2. Definir se a juntada de carta de negativa, desacompanhada de comprovação de envio ou recebimento pelo segurado, é suficiente para caracterizar ciência inequívoca da recusa de cobertura e iniciar a contagem do prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, § 1º, II, do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 229 do STJ dispõe que o prazo prescricional para ação de cobrança contra a seguradora é suspenso até que o segurado tenha ciência da decisão de negativa do pagamento.

4. É ônus da seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar de forma inequívoca a data em que o segurado foi cientificado da recusa, sendo insuficiente a juntada de documento unilateral sem prova de entrega ou recebimento.

5. Jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é pacífica no sentido de que comunicações desacompanhadas de confirmação de recebimento não constituem termo inicial válido para prescrição.

6. Inexistindo nos autos prova robusta da ciência do autor em 28/05/2021, não se pode presumir a ocorrência da prescrição ânua, impondo-se a reforma da sentença para permitir o regular prosseguimento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: "A mera juntada de carta de negativa de cobertura, desacompanhada de prova de envio ou recebimento pelo segurado, não é suficiente para caracterizar ciência inequívoca apta a iniciar a contagem do prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, § 1º, II, do Código Civil."

Dispositivos legais relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 1º, II, b; CPC/2015, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 229; STJ, AgRg no REsp 1551826/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08/03/2021; TJ-PR, RI 0004417-14.2023.8.16.0084; TJ-MT, AC 1007268-96.2023.8.11.0003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

nº
8000943-14.2023.8.05.0080
, em que figura como A
pel
an
te
LUÍS ROGÉRIO DA SILVA AGUIAR

e, na qualidade de Apelada,
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA